Tribunal: TJDFT
Processo: 0725508-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725508-37.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ZALAF ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CHRISTIANE MOREIRA DIAS D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por clÁudio zalaf advogados associados contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de CHRISTIANE MOREIRA DIAS: Trata-se de requerimento de cumprimento da sentença originalmente proferida nos autos do processo no 0711613-40.2019.8.07.0001, distribuído como ação autônoma. Assim, considerando que aquele processo já iniciou sua tramitação em meio eletrônico, não há necessidade de efetuar nova distribuição para início da fase executiva, bastando, para tanto, que a parte autora peticione naqueles autos. Desse modo, intime-se a parte autora para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, o requerimento de cumprimento de sentença nos autos no 0711613-40.2019.8.07.0001, onde será analisado. Após, cancele-se a distribuição dos presentes autos. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 28 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator